Tribunal: TCU
Processo: 017.893/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8521/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.893/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amelia Torres de Lima (XXX.041.784-XX); Emanuel de Oliveira Bezerra (XXX.033.794-XX); Francisco Antonio de Oliveira (XXX.248.584-XX); Francisco Ewerton Gomes da Silva (XXX.426.504-XX); Graciane Kelly do Nascimento Lima (XXX.556.094-XX); Joaquim Fagner Nogueira (XXX.196.804-XX); Jose Americo de Moura Neto (XXX.965.314-XX); Larissa de Souza Oliveira (XXX.904.574-XX); Maike da Silva Mata (XXX.032.894-XX); Marcos George dos Santos (XXX.692.624-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.